Tribunal: TJSP
Processo: 0000861-41.2018.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal – Receptação dolosa – Sentença condenatória pelo art. 180, caput, do Código Penal, fixando uma pena restritiva de direitos e regime inicial aberto.
Recurso defensivo buscando a absolvição por negativa de autoria e por falta de provas, ou a redução da pena abaixo do mínimo legal.
Autoria e materialidade comprovadas – réu que foi preso em flagrante, após fugir da Polícia,

Ementa:
Apelação criminal – Receptação dolosa – Sentença condenatória pelo art. 180, caput, do Código Penal, fixando uma pena restritiva de direitos e regime inicial aberto.
Recurso defensivo buscando a absolvição por negativa de autoria e por falta de provas, ou a redução da pena abaixo do mínimo legal.
Autoria e materialidade comprovadas – réu que foi preso em flagrante, após fugir da Polícia, pilotando motocicleta sem placa, e que era produto de crime. Policiais Militares que relataram que avistaram duas motocicletas sem placas transitando na rua, deram sinal de parada, os condutores tentaram fuga, e o réu foi abordado. Motocicleta pilotada pelo réu que estava sem placas e com sinais de adulteração. Réu que disse ter comprado a moto em leilão, sem provar o alegado (art. 156, do CPP). Alegação de que não sabia a procedência da moto isolada nos autos - Circunstâncias que demonstram o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, sendo de rigor a condenação.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal mantida. Na segunda fase, reconhecimento de ofício da menoridade relativa, sem reflexo na pena (Súmula 231, STJ). Sem alteração na terceira fase. Inviabilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal.
Regime inicial aberto que não comporta reparos. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária).
Recurso defensivo improvido. De ofício, reconhecimento da circunstância atenuante, sem reflexo na pena final.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000861-41.2018.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante
GUSTAVO LEITE DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, reconhecendo-se, de ofício a circunstância
atenuante, sem reflexo na pena final, e mantida no mais a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000861-41.2018.8.26.0103 -Voto no 12054
2
Voto no
12.054
Apelação no 0000861-41.2018.8.26.0103
Comarca:
Caconde Vara Única
Apelante:
Gustavo Leite de Souza (recurso em liberdade 18 anos na data do
fato)
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal
Receptação dolosa
Sentença
condenatória pelo art. 180, caput, do Código Penal, fixando
uma pena restritiva de direitos e regime inicial aberto.
Recurso defensivo buscando a absolvição por negativa de
autoria e por falta de provas, ou a redução da pena abaixo do
mínimo legal.
Autoria e materialidade comprovadas réu que foi preso em
flagrante, após fugir da Polícia, pilotando motocicleta sem
placa, e que era produto de crime. Policiais Militares que
relataram que avistaram duas motocicletas sem placas
transitando na rua, deram sinal de parada, os condutores
tentaram fuga, e o réu foi abordado. Motocicleta pilotada
pelo réu que estava sem placas e com sinais de adulteração.
Réu que disse ter comprado a moto em leilão, sem provar o
alegado (art. 156, do CPP). Alegação de que não sabia a
procedência da moto isolada nos autos - Circunstâncias que
demonstram o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal,
sendo de rigor a condenação.
Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal mantida. Na
segunda fase, reconhecimento de ofício da menoridade
relativa, sem reflexo na pena (Súmula 231, STJ). Sem
alteração na terceira fase. Inviabilidade de fixação da pena
aquém do mínimo legal.
Regime
inicial
aberto
que
não
comporta
reparos.
Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária).
Recurso defensivo improvido. De ofício, reconhecimento da
circunstância atenuante, sem reflexo na pena final.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 182/193, corrigida
às fls. 195, prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. José Oliveira Sobral Neto, ora
adotado, acrescento que Gustavo Leite de Souza foi condenado à pena de 01 ano de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento ao Fundo Penitenciário de quantia
equivalente a 10 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 180, caput,
1 Sentença publicada em audiência 30.03.2020 fls. 194

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000861-41.2018.8.26.0103 -Voto no 12054
3
Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de
direito, consistente na prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em favor de entidade assistencial da Comarca, nas condições a serem estabelecidas
pelo MM. Juízo das Execuções. Absolvido da acusação referente ao artigo 330, do
Código Penal, nos termos do art. 386-III, do Código de Processo Penal.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformada, apelou a Defesa. Busca, em síntese, a
absolvição por falta de provas, ou a redução da pena aquém do mínimo legal (fls.
201/210).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 214/217, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 230/233).
É o relatório.
Consta da denúncia que aos 28 de fevereiro de 2018, na
cidade de Tapiratiba, comarca de Caconde, Gustavo Leite de Souza2 adquiriu em
proveito próprio a motocicleta Honda/CG 150, coisa que sabia ser produto de crime.
Consta que no dia 02 de março de 2018, por volta de
2.00 horas da manhã. Na Rodovia SP 350, cidade de Tapiratiba, comarca de
Caconde, Gustavo Leite de Souza desobedeceu ordem legal de Policial Militar.
2 RG 60.052.877/SP. 18 anos de idade na data do fato. Solteiro. 1o grau completo fls. 04/05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000861-41.2018.8.26.0103 -Voto no 12054
4
Segundo consta, indivíduo a quem o denunciado disse
se chamar 'William', morador de São José do Rio Pardo/SP, colocou anúncio na
internet oferecendo à venda uma motocicleta supostamente proveniente de leilão.
Interessado em adquirir tal motocicleta por preço
inferior aso de mercado, o denunciado entabulou negócio com esse vendedor pela
rede social 'Facebook', mesmo sabendo que a moto estava sem placa, conforme fotos
no anúncio.
Dois dias depois, foi buscar a motocicleta no trevo de
São José do Rio Pardo/SP, na companhia de seu amigo Fabrício. Lá chegando,
mesmo a motocicleta estando sem placa e com as numerações de chassi e de motor
adulteradas, concluiu a compra, pagando pelo veículo a quantia de R$ 800,00
(oitocentos reais).
De volta a Tapiratiba, Policiais Militares em
patrulhamento pela Rodovia SP 350 avistaram o denunciado pilotando a referida
motocicleta sem placa. Foi emitido sinal de parada, porém o denunciado e seu
parceiro empreenderam fuga, em manifesta desobediência à ordem emanada dos
Policiais Militares.
Os Policiais Militares foram no encalço de ambos, e só
conseguiram abordar o denunciado. Examinando a motocicleta, verificaram que
estava com números de chassis e do motor pinados.
Ouvido em delegacia, GUSTAVO confirmou os fatos
(fls. 06 e 10).
A motocicleta era produto de ilícito penal, eis que
anunciada como procedente de leilão (fls. 10). Ausente a placa identificadora. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000861-41.2018.8.26.0103 -Voto no 12054
5
supressão dos números de chassi e do motor são facilmente perceptíveis.
A exordial acusatória foi recebida em 16.10.2018 (fls.
51/52).
Prolatada a r. sentença, o acusado foi condenado como
incurso no art. 180, caput, do Código Penal, e absolvido do delito de
desobediência.
Apesar do esforço da digna Defesa, vê-se que o
conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o réu praticou o crime de
receptação dolosa, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de
absolvição.
A materialidade delitiva restou comprovada Boletim de
Ocorrência (fls. 04/05), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06), auto de entrega
(fls.26), laudo pericial da motocicleta (fls. 28/33), além das demais provas
amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Não houve lavratura de auto de prisão em flagrante.
O histórico do boletim de ocorrência narra que Policiais
Militares apresentaram o réu e a motocicleta em delegacia. Relataram que em
patrulhamento pela Rodovia SP 350 viram duas motocicletas sem placa trafegando;
deram sinal de parada, mas os pilotos empreenderam fuga, e só foi abordada a
motocicleta pilotada por GUSTAVO LEITE DE SOUZA, sendo que este 'tentou se
evadir, oferecendo resistência, sendo necessário uso moderado de força e algema
para contê-lo'; ele disse que comprou essa motocicleta de 'William', morador de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000861-41.2018.8.26.0103 -Voto no 12054
6
José do Rio Pardo, o qual conheceu e negociou pelo 'Facebook', marcando encontro
no trevo de São José do Rio Pardo, pagando R$ 800,00 lhe sendo informado que era
procedente de leilão. A motocicleta foi apreendida (fls. 05).
Em delegacia, em declarações, o réu apresentou a
seguinte versão: comprou a moto na quarta feira à noite e foi busca-la no dia de hoje
(02.03.2018), às 19.00 horas, junto com seu amigo Fabrício; trafegava pela rodovia;
notou que o pneu traseiro estava furado e 'vieram enchendo o pneu para chegar em
casa'; no caminho, foi abordado pela Polícia Militar, sem contudo 'constata-los pelo
retrovisor'; acredita que seu amigo também não notou que era viatura da Polícia
Militar e ao avistá-los tenha se evadido; não ofereceu resistência; o Policial nem lhe
deu tempo de tirar o capacete; comprou a motocicleta de 'Wiliam', morador de São
José do Rio Pardo, o qual conheceu e negociou pelo Facebook, marcando encontro
no trevo de São José do Rio Pardo, pagando R$ 800,00, sendo-lhe informado que
era procedente de leilão (fls. 07).
Note-se que, segundo esta versão, o réu fez negócio
pelo 'Facebook', e o local da entrega da moto era 'um trevo de São José do Rio
Pardo'. Negociação no meio da rodovia, portanto. O réu nem soube dizer quem é
'William'. Não há explicação sobre como foi feito esse pagamento, e não há prova do
mesmo, nem mesmo um recibo, nem documento da moto ou do referido 'leilão'.
Motocicleta sem placa e com numeração de motor e chassi pinados. E mais: com
pneu furado, como disse o réu em delegacia (fls. 07). Indaga-se quem faria uma
negociação como esta relatada pelo acusado, no meio da rodovia (trevo da cidade),
pagando sem saber para quem, sem ter prova de pagamento, sem ter um documento,
e referente a uma motocicleta nesse estado que o próprio réu afirmou. E, por fim,
também não foi explicada a fuga da Polícia Militar. Se a moto tivesse procedência
lícita, se estava tudo em ordem, o réu não explicou o motivo de sua fuga (e a do
amigo, que conseguiu fugir), e de sua reação ao ser abordado.
Em juízo, o réu apresentou, basicamente, a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000861-41.2018.8.26.0103 -Voto no 12054
7
versão: comprou a moto de “William', por R$ 800,00 em São José do Rio Pardo,
sendo que se interessou pela compra por meio de um 'post' no 'Facebook', negociando
a motocicleta. Disse que o preço publicado da moto era R$ 1.000,00, mas só pagou
R$ 800,00. Não achou estranho esse valor. Não averiguou o histórico da moto e nem
as devidas regularidades, porque ela estava quebrada na traseira e não tinha placa.
Pegou essa moto no 'trevo' da cidade e não sabe nada desse rapaz. Ao ser abordado
pelos policiais foi derrubado e não reconhece os Policiais que o abordaram. Negou
fuga porque o pneu da moto estava furado e não tinha como se evadir.
Nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal,
cabia ao réu provar o quanto alegado, o que não ocorreu.
Em juízo, o Policial Militar Alberto Antonio Lasmar
Pollini relatou, assim como o fizera na fase extrajudicial, que estava na Rodovia SP
350 e viu duas motos trafegando sem placa; foi dado sinal deparada mas os pilotos
fugiram; feito acompanhamento, o réu cuja moto estava mais para trás- foi
abordado e ele tentou fugir novamente, sendo necessária força moderada para contê-
lo. O réu disse que comprou a moto por R$ 800,00 de William' no trevo de São José
do Rio Pardo, e que a negociação foi pelo Facebook, e que teriam dito ao réu que a
moto era de leilão. Pediu a documentação da moto, e o réu disse que tinha acabado
de comprar a moto no trevo da cidade e que ele não conhecia o vendedor, e que fez a
compra por R$ 800,00por volta de 2:00 horas da manhã, na Rodovia.
No mesmo sentido o depoimento da Policial Militar
Jaqueline dos Santos Silva.
Inquestionável a validade dos depoimentos prestados
por policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam,
podendo ser testemunhas em processo criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000861-41.2018.8.26.0103 -Voto no 12054
8
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente
nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação"
(STJ, 6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006;
p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.°
73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96:
in DJU 18.10.96).
Assim, restou claro que o acusado estava em poder da
motocicleta produto de crime.
A prova do conhecimento da procedência ilícita da
coisa, no crime de receptação, decorre da própria conduta do agente e das
circunstâncias que envolvem a infração.
No caso em tela, o réu disse que fugiu só pelo fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000861-41.2018.8.26.0103 -Voto no 12054
9
ver a Polícia. Admitiu que estava pilotando a motocicleta em questão, a qual estava
sem placa, sem documento nenhum (nem do alegado 'leilão'), com numeração de
chassi e de motor pinados.
Já se manifestou esta Colenda Câmara:
Receptação dolosa Dolo direto Aferição mediante
exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de
receptação, devem ser examinadas as circunstâncias
que envolvem a prática da infração e a própria conduta
do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar
elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.
Receptação
Apreensão da res em poder do
acusado

Inversão
do
ônus
probatório

Entendimento A apreensão da res em poder do
acusado acarreta a inversão do ônus probatório,
competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem.
(Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Bauru; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 12/02/2015; Data de registro: 24/02/2015)
(grifo nosso)
Conforme se depreende dos autos, a Defesa não logrou
êxito em comprovar a improcedência da denúncia.
Observa-se, no mais, que houve a subsunção do fato à
receptação. Quanto à livre e consciente vontade, notória a dificuldade da prova do
elemento subjetivo do injusto, razão pela qual o julgador tem que se apegar ao exame
conjunto de todos os elementos de convicção existentes no processo para, por meio
deles, formar um juízo de valor no que diz respeito à responsabilidade penal do
agente.
Nesse sentido: “Receptação dolosa. Prévia ciência da
origem criminosa da coisa. Possibilidade de ser deduzida através de indícios sérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000861-41.2018.8.26.0103 -Voto no 12054
10
e da própria conduta do agente antes e depois do delito. Inteligência do art. 180,
'caput', do Código Penal.” (RT 717/385).
Lembro, por oportuno, que este E. Tribunal já decidiu:
“O dolo específico constante no artigo 180, caput, do
CP, vazado no conhecimento prévio da origem
criminosa da res, deve ser auferido através de exame
de todas as circunstâncias que cercam o seu
recebimento ou do exercício da posse propriamente
dita”. (RJDTACrim 7/154)
Dessa forma, diante das circunstâncias deste caso
concreto, no que tange ao elemento subjetivo do crime, não há dúvidas de que o réu
agiu com dolo, o que também afastaria o reconhecimento de crime meramente
culposo neste caso.
Salienta-se que, conforme bem demonstrado, o acusado
não agiu com a falta de cuidado necessário ao receber a res furtiva e sim, com a
plena ciência de que se tratava de bem produto de crime. Motocicleta sem placa.
Número de chassis e motor pinados. Alegada negociação, no meio da rodovia, com
desconhecido, não comprovada. Todas as circunstâncias do fato comprovam que a
conduta é dolosa.
Assim, o convencimento firmado a partir das provas é
no sentido de que o réu praticou o delito de receptação dolosa, conforme a narrativa
acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para
incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000861-41.2018.8.26.0103 -Voto no 12054
11
do Código Penal, a pena-base foi fixada no seu patamar mínimo, ou seja, em 01 ano
de reclusão, e 10 dias-multa, no mínimo legal.
Na
segunda
fase,
não
foram
reconhecidas
circunstâncias agravantes ou atenuantes. Porém, o réu tinha 18 anos na data do fato,
de modo a se considerar, de ofício, a referida circunstância atenuante genérica.
Contudo, o pleito da Defesa para que se reduza a pena
aquém do mínimo legal não atende ao conteúdo da Súmula 231, do C. STJ, que veda
expressamente tal pleito.
A doutrina de Damásio de Jesus, da mesma forma,
pondera: “A permitir-se que as atenuantes reduzam a pena a limites inferiores ao
mínimo legal, de admitir-se que as agravantes a elevem acima do limite máximo
abstrato, o que consistiria golpe mortal ao princípio da legalidade das penas” (Código
Penal Anotado, ed. Saraiva, 17a. Edição, fls. 240).
O entendimento jurisprudencial também é no sentido de
que, na segunda fase da dosimetria não é possível reduzir a pena aquém do mínimo
legal, assim como não é possível a exasperação da pena além do máximo legal.
Também é firme a jurisprudência do C. STF no sentido
de que, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição de pena, as
circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal (HC
93.821-3, Rel. Ministra Carmen Lucia, j. 18.03.2008, dentre outras.
E, ainda:
“Apelação criminal. Homicídio simples. Pena-base
aplicada em seu mínimo legal. Aplicação das
atenuantes objetivando reduzir a pena para aquém do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000861-41.2018.8.26.0103 -Voto no 12054
12
mínimo previsto em lei. Impossibilidade. Súmula 231
do STJ. Recurso não provido. 1. A jurisprudência
pátria é vasta no sentido de que o reconhecimento
das atenuantes não tem o condão de reduzir a pena-
base para um montante aquém do mínimo legal na
segunda fase da dosimetria.2. Portanto, reputo
inviável a aplicação das atenuantes requeridas para
reduzir a reprimenda, uma vez que a pena foi
aplicada em seu patamar mínimo, o que impede
qualquer redução com base na atenuante, conforme
a Súmula n. 231,do STJ. 3. Recurso conhecido e não
provido.(...)”
(STJ

Resp
1668616
AM/
2017/0103247-0, Relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, publicação 27.06.2017)
Portanto, na segunda fase da dosimetria, fica mantida a
pena como calculada na r. sentença.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição, a
reprimenda torna-se definitiva em 01 ano de reclusão, e 10 dias-multa.
Quanto ao regime prisional, ante a primariedade do
acusado e o quantum da pena imposta, a fixação do inicial aberto não comporta
reparos.
Por fim, a r. sentença substituiu a privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária em
favor de entidade assistencial da Comarca, na forma a ser melhor detalhada em sede
de execução criminal, o que fica mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo defensivo, reconhecendo-se, de ofício a circunstância atenuante, sem reflexo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000861-41.2018.8.26.0103 -Voto no 12054
13
pena final, e mantida no mais a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora